Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720560-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA RECORRIDOS: SYLTON DE MORAES SANCHES, MARIA EUGÊNIA MARTINEZ SANCHES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE AUTÔNOMA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HIPOTECA DO TERRENO. QUITAÇÃO DO PREÇO. ESCRITURA PÚBLICA. OUTORGA. RECUSA DA VENDEDORA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. DESCABIMENTO. 1. Pago integralmente o preço pelo promitente adquirente de unidade autônoma em prédio construído por meio de incorporação imobiliária de apartamentos, recusando a vendedora em outorgar a escritura pública, é possível a adjudicação compulsória decretada judicialmente, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil de 2002. 2. Se o título a ser levado para transferência do domínio no cartório de registro de imóveis é resultante de decreto judicial, descabe imposição de astreintes como coerção para a construtora outorgar escritura pública, uma vez que não haverá mais necessidade da lavratura do ato cartorário. 3. O fato de o terreno sobre o qual foi construído o prédio haver sido dado em hipoteca a agente financeiro não impede a transcrição do título individual no álbum imobiliário, porquanto tal gravame não tem eficácia em relação aos compradores. 4. O equívoco na sentença que julgou procedente o pedido inicial de adjudicação compulsória, mas determinou à vendedora que outorgue a escritura pública sob pena de multa, pode ser corrigido no julgamento da apelação, porquanto se trata de erro material suscetível à convalidação de ofício. 5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de fixação dos honorários advocatícios com base no princípio da equidade com o intuito de afastar o enriquecimento ilício da parte recorrida com o arbitramento do montante equivalente à R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais). No aspecto, colaciona julgados do STJ e do TJSP, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 27654957). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Assim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 27654957). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005